Tribunal: STF
Processo: AP 1126
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Intimadas as partes em audiência para requerimento de diligências (art. 402 do Código de Processo Penal e art. 10 da Lei 8.038/90), o réu, ARMANDO GOMES DA SILVA, requereu “a consideração das declarações já juntadas e aqui novamente apresentadas ao final desta manifestação, haja vista não ultrapasse um limite do número de testemunhas permitido ao caso em questão” (eDoc. 108).



    É o breve relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. 



    Embora indeferida a inquirição de testemunhas meramente abonatórias, possibilitou-se a juntada dos seus depoimentos por meio de declarações escritas até a data da audiência de instrução. Todavia, não há óbice à juntada de tais declarações aos autos neste momento processual, por se tratar de prova documental. 



    INTIMEM-SE as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente